Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. O artigo 37 do Estatuto de Idoso, ao prever o direito da pessoa idosa à moradia digna, destaca que a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
2. Na hipótese, o autor é pessoa idosa, com deficiência, sem rede de apoio, documentação civil ou renda própria, que se encontra internado em condições de alta hospitalar, em virtude de falta de local para acolhê-lo.
3. Os relatórios elaborados pelos órgãos administrativos do Distrito Federal não só reconhecem a evidente vulnerabilidade social e de saúde, como reiteram a necessidade de acolhimento integral do autor. Nesse cenário, constitui dever indissociável do Estado prestar-lhe auxílio.
4. Presentes os requisitos para o abrigamento em instituição de longa permanência, o pedido deve ser julgado procedente, para garantir os direitos fundamentais de saúde e moradia em favor da parte autora, pessoa idosa e com deficiência, que deve ser tutelada pelo ente público.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.